Tribunal: STF
Processo: RE 1455039
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBREOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. EC 41/03.



    1 - A contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos inativos e pensionistas abrange tanto os servidores inativos civis quanto os militares. Precedentes do STJ.



    2 - Com o advento da EC n° 41/03, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 97; 40, §§ 18 e 20; 42, § 2º; 142, § 3º, X; e 150, II, § 6º, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) a norma do art. 40, § 18, da CF não se aplica aos militares; (ii) antes mesmo da EC nº 20/1998 a lei já estabelecia, para os militares, a incidência da contribuição sobre os proventos de inatividade; (iii) os servidores civis e os militares estão sujeitos a regimes jurídicos distintos.



    3. Em 20 de outubro de 2019, determinei a baixa dos autos em razão do Tema 160 da sistemática da repercussão geral. Concluído o julgamento do paradigma no STF, a Vice-Presidência do TRF da 4ª Região encaminhou os autos à Turma julgadora, para eventual juízo de adequação. O órgão fracionário não se retratou (doc. 32). O recurso extraordinário foi admitido (doc. 33).



    4. A pretensão recursal merece prosperar.



    5. O acórdão recorrido afirmou que, “com o advento da EC nº 41/03, o percentual de contribuição previdenciária dos militares deve incidir somente sobre os valores superiores ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social”, aplicando, desse modo, o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o regime dos servidores públicos civis não se aplica aos militares, que possuem disposições próprias, em razão das especificidades das atividades prestadas e do regime em que estão inseridos. A propósito, confira-se o seguinte precedente:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) - grifos acrescidos.



    7. De igual modo, esta Corte, na apreciação do Tema 160 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento, há muito consolidado, no sentido de que a ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente. Na oportunidade, o Plenário assentou ser inaplicável aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos do art. 40, § 12, e do art. 195, II, da Constituição Federal. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    (RE 596.701, Rel. Min. Edson Fachin - grifos acrescidos) 



    8. O acórdão recorrido divergiu da compreensão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que aplicou o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal a militar, mesmo sem previsão em lei específica e sem considerar que o constituinte não fez menção expressa ao dispositivo na seção específica destinada aos militares. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário da União, a fim de julgar improcedentes os pedidos. Ficam invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator